Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA.
1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente.
2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017.
3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.